Tribunal: TCU
Processo: 021.959/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Contrato de prestação de serviços advocatícios- prazo de vigência indeterminado tendo em vista que seu final decorrerá do transito em julgado da ação numero do contrato:51.875/2007 (no da TCE no sistema: 1940/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5007/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado de Minas Gerais - Senai/MG contra Enver Advocacia e Consultoria em razão de fatos ocorridos no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços 51875, firmado para " recuperação de valores não remunerados pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S.A. decorrentes da aplicação errônea de índice de correção monetária às cadernetas de poupança pelos planos Bresser e Verão ". Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) apurou débito cujo valor atualizado é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de TCE, e afastou a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; considerando que não houve ainda citação válida; considerando os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; e considerando os pareceres uniformes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU pelo arquivamento do processo, sem cancelamento do débito, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU e nos arts. 6o, inciso I, e 19, caput , da IN-TCU 71/2012, em: a) arquivar o presente processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continua obrigada a Enver Advocacia e Consultoria para que lhe possa ser dada quitação, e b) comunicar esta decisão ao Senai/MG e à responsável. 1. Processo TC Processo 021.959/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Enver Advocacia e Consultoria (05.624.516/0001-20). 1.2. Unidade: Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais - Senai/MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.